Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703695-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ELI SANDRO BERNARDES DE SOUSA, THACIANA EURÍPEDES RODRIGUES DA SILVEIRA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308 DO STJ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL QUITAÇÃO DA UNIDADE. PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante Súmula 308 do STJ, não há obrigatoriedade de se realizar a baixa do gravame hipotecário que recaia sobre bem imóvel de natureza comercial, salvo previsão contratual. 2. Para se efetivar a baixa do gravame hipotecário, importante esclarecer o momento em que ocorreu a averbação do habite-se e a quitação do bem, a fim de determinar o início do prazo para o cumprimento da obrigação pela incorporadora/construtora. 3. Via de regra, a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial observa o princípio da sucumbência, de modo que a responsabilidade pelo seu pagamento é imposta à parte vencida. Este, inclusive, é o entendimento esposado no caput do art. 546 do CPC, ao dispor que, julgado procedente o pedido da ação, o juiz condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 4. Não há que se falar em distribuição ou rateio proporcional pelo pagamento das despesas processuais, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário, cuja integração da lide pela instituição financeira é necessária, não autorizando a incidência do princípio da causalidade, com vistas a afastar a condenação solidária ao pagamento das despesas processuais. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 421 do Código Civil, ao argumento de que deve ser preservada a liberdade de contratar, e que é inviável afastar a garantia hipotecária ofertada pela Construtora, por entender que o enunciado sumular 308 do STJ não é aplicável ao imóvel comercial. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior; b) artigo 1.419 do Código Civil, sustentando que o bem fica sujeito ao cumprimento da obrigação, quando garantido por hipoteca. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a Escritura Pública de Compra e Venda é clara ao prever, na cláusula 1.2 (Sem ID), que a requerida JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. se obrigava a providenciar a liberação do gravame em até 180 (cento e oitenta) dias após a quitação do imóvel”, e que, “ainda que a súmula 308 do STJ não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que após a quitação será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes” (ID 12510505). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004